Tribunal: STJ
Processo: 0016931-05.2012.8.20.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2378391 - RN (2023/0194362-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: GLÊNIO ALVES DINIZ SOARES
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - RN006121
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EXTORSÃO EM CONTINUIDADE
DELITIVA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. Reconhecida pelo Tribunal de origem a fragilidade do conjunto probatório
e a ausência de prova inequívoca da conduta imputada ao réu, interpretar
os fatos em sentido diverso, para fins de reforma da absolvição, implicaria
reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
04/09/2025
10/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50426637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: b5b77d46-4fb1-4a98-bd64-c3d20b9aca45

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2378391 - RN (2023/0194362-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: GLÊNIO ALVES DINIZ SOARES
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - RN006121
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE EXTORSÃO EM CONTINUIDADE
DELITIVA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO
DA
CONDENAÇÃO.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. Reconhecida pelo Tribunal de origem a fragilidade do conjunto probatório
e a ausência de prova inequívoca da conduta imputada ao réu, interpretar
os fatos em sentido diverso, para fins de reforma da absolvição, implicaria
reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
O
interpõe agravo
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte
regimental contra a decisão de fls. 922/924, de minha lavra, assim resumida:
PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. GRAVE
AMEAÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTE.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do regimental, sustenta o órgão ministerial, em síntese, que não
pretende revolver fatos e provas, pois a causa de pedir recursal parte das premissas
fáticas consignadas no v. acórdão, para então comprovar a inadequação subsuntiva
levada a efeito pela instância a quo. In casu, o que se tenciona no apelo nobre é a
requalificação jurídica de circunstâncias fáticas já sopesadas pelas instâncias
ordinárias para reformar o acórdão objurgado, visto que se encontra incontroversa a
presença de todas as elementares do delito de extorsão, praticado pelo recorrido em
(fl. 932), pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão
continuidade delitiva
Documento eletrônico VDA48955978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: d4465956-6f0e-47be-9c69-3d0ea3b6381b

agravada, ou para que seja o recurso submetido ao órgão colegiado, com o objetivo de
reformar a decisão agravada (fl. 936).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque os argumentos colacionados nas razões do agravo regimental
não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência desta Corte.
No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise soberana das
provas, entendeu que os elementos dos autos não evidenciam a prática, pelo réu, de
conduta dolosa consistente no uso de violência ou grave ameaça para coagir seus
empregados, mas, sim, tratativas ocorridas em contexto de crise empresarial (fls. 811
/813).
Nesse contexto, correta a aplicação da Súmula 7/STJ, porquanto para se
acolher a pretensão recursal, tal como formulada, indispensável a revisão minuciosa de
todo o conjunto dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente inviável na via
do recurso especial.
Além do precedente outrora citado, confiram-se o AgRg no REsp n.
2.154.291/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
18/2/2025
DJEN de
; e o AgRg no REsp n. 2.067.920/RO, relator Ministro Joel Ilan
25/2/2025
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
19/2/2025
24/2/2025
Nesse contexto, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos
da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo
prosperar o presente agravo.
Em face do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48955978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 18:23:18
Código de Controle do Documento: d4465956-6f0e-47be-9c69-3d0ea3b6381b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.378.391 / RN
Número Registro: 2023/0194362-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00169310520128200106 169310520128200106
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: GLÊNIO ALVES DINIZ SOARES
ADVOGADO : FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - RN006121
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: GLÊNIO ALVES DINIZ SOARES
ADVOGADO : FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - RN006121
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: a6d1d510-efa7-45e4-83c5-778574d9f899

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:34
Código de Controle do Documento: a6d1d510-efa7-45e4-83c5-778574d9f899